Tribunal: STF
Processo: HC 265353
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 957.521.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 344 do Código Penal e art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça cuja ordem também foi denegada. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “há entendimento pacífico de que o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, ressalvada situações excepcionais de reiteração delitiva ou violência de gênero – as quais não ocorreram no presente caso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, determinando-se a revogação da medida extrema e, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. ” 



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não há incompatibilidade automática entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que persistam os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e se promova a adequação da forma de cumprimento ao regime estabelecido. 



    Recentemente, a Quinta Turma deste Tribunal reafirmou tal orientação ao julgar o AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relatado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 14 de outubro de 2025, assim ementado: [...]



    No mesmo sentido, a Sexta Turma, ao apreciar o AgRg no RHC n. 222.001/MG, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 8 de outubro de 2025, consignou que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública", reforçando a legitimidade da manutenção da custódia cautelar em casos envolvendo atuação grupal voltada à prática de crimes. 



    No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada. O juízo de primeiro grau consignou a persistência dos motivos autorizadores da custódia, destacando a gravidade concreta dos delitos praticados, o envolvimento da paciente com organização criminosa (PCC), o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso (fls. 110-111). A sentença ainda apontou elementos concretos extraídos da instrução processual que demonstram a periculosidade da conduta e o perigo à ordem pública, incluindo a prática de coação contra testemunha mediante grave ameaça, conforme comprovado por conversas extraídas de aparelho celular e geolocalização de dispositivo eletrônico (fls. 42- 51).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem de habeas corpus, reafirmou esses fundamentos e destacou a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado, desde que adequada a forma de cumprimento. O acórdão expressamente consignou que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena", invocando precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12). 



    Quanto à alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, registro que o próprio juízo de primeiro grau enfrentou essa questão ao indeferir a prisão domiciliar. A decisão fundamentou-se nas exceções previstas no HC coletivo n. 143.641 do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, precisamente a situação dos autos, em que ficou demonstrada a coação processual com emprego de grave ameaça contra a vítima (fls. 8, 42-51). 



    A primariedade e os bons antecedentes, embora sejam circunstâncias favoráveis à paciente e tenham sido considerados na dosimetria da pena, não afastam, por si sós, a necessidade da manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e pela prática de coação contra testemunha em processo criminal, justifica plenamente a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    Não se trata, portanto, de constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. As decisões questionadas encontram-se devidamente fundamentadas, amparadas em elementos concretos dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça.”



    Com efeito, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, “O juízo de primeiro grau consignou a persistência dos motivos autorizadores da custódia, destacando a gravidade concreta dos delitos praticados, o envolvimento da paciente com organização criminosa (PCC), o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso (fls. 110-111). A sentença ainda apontou elementos concretos extraídos da instrução processual que demonstram a periculosidade da conduta e o perigo à ordem pública, incluindo a prática de coação contra testemunha mediante grave ameaça, conforme comprovado por conversas extraídas de aparelho celular e geolocalização de dispositivo eletrônico”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e interromper a atividade de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:   



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013). Prisão preventiva decretada como Garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Réu foragido. Contemporaneidade da prisão cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva. 3. Contemporaneidade do decreto prisional. III. Razões de decidir 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na possibilidade concreta de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como na espécie, em que o agravante, atualmente foragido, é acusado de integrar organização criminosa estruturada voltada à prática de roubos de cargas, com diversos membros e atuação em ao menos três Estados da Federação. 5. A contemporaneidade da prisão cautelar não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 262.338-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Peculato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Garantia da ordem pública. Paciente foragida. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade verificada. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva e verificação da contemporaneidade da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente justificada e se os fundamentos são contemporâneos. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, incluindo peculato, falsificação de produto medicinal e organização criminosa, evidenciada pelo modo de atuação na subtração de medicamentos de alto custo, revenda interestadual e manipulação indevida de fármacos, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública. 4. A participação em organização criminosa estruturada configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando interromper suas atividades, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos. Na espécie, está devidamente demonstrada a atualidade dos fundamentos que amparam a prisão, especialmente no que toca à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 258.209-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. DENÚNCIA OFERECIDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262328-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025)



    Quanto à suposta incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto estabelecido no título condenatório, esclareço que a imposição de segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. 



    Com efeito, tratando-se de restrição à liberdade individual no curso da persecução penal, a prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio, segundo os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 



    Nesta senda, como regra, revela-se indevida a imposição de custódia cautelar quando esta constituir medida mais gravosa que a própria penalidade imposta, sob pena de se incorrer em evidente desproporcionalidade. 



    Nessa linha, Aury Lopes Junior dispõe que “jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Vol. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60) 



    Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso. 



    Destarte, evidenciada a existência de excepcionalidade justificante da necessidade de aplicação da medida extrema, não se afigura desproporcional a constrição da liberdade de indivíduo, desde que respeitada a proporcionalidade. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.966-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023 - grifou-se)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/9/2023 - grifou-se)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante. (HC 213.493-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/08/2023 - grifou-se)



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que, “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem de habeas corpus, reafirmou esses fundamentos e destacou a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado, desde que adequada a forma de cumprimento. O acórdão expressamente consignou que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena", invocando precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12)”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice reconhecido, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e por se tratar de crimes de violência de gênero praticados pelo paciente contra sua ex-companheira. IV – Agravo regimental improvido. (HC 241.301-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/6/2024 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes do art. 1º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.455/97 e do art. 136, § 3º, do Código Penal. Compatibilidade do regime fixado na sentença e a prisão preventiva. Excepcionalidade demonstrada. Decisão agravada em harmonia com entendimento da Segunda Turma. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 229.712-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/10/2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6KG DE MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. III – Agravo regimental improvido. (HC 239.770-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/5/2024 - grifei)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/